Tribunal: CARF
Processo: 10580.734248/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.734248/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.612 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ALVAEDSON NEVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.734248/2011-17
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734248/2011-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 64/73):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2008, ano-calendário 2007, na qual se
apurou crédito tributário no valor de R$ 10.712,24.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 06/09 c/c os Demonstrativos de fls. 10/11,
foram constatadas as seguintes infrações: dedução indevida de dependentes, no valor
de R$ 6.338,40; dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
4.740,00; dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 4.440,00;
e dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 5.048,96. As glosas
decorreram do não atendimento à intimação inicial.
Cientificado do lançamento em 22/11/2011 (AR à fl. 53), ingressou o contribuinte, em
22/12/2011, com sua impugnação (fl. 02), e respectiva documentação. Em síntese:
- justifica porque não atendeu à intimação inicial;
- afirma, com relação aos gastos com saúde e com escolas das crianças, que
declarou o que a empresa lhe forneceu no Comprovante de Rendimentos Anual;
- por fim, solicita a juntada posterior de documentos e requer o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
O processo foi encaminhado à SEFIS/SDR para análise, pela autoridade lançadora, das
questões de fato levantadas pelo impugnante (ver Despacho à fl. 55).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 56/57, com base
no qual foi proferido o Despacho Decisório de fl. 58, que concluiu pela manutenção
parcial da exigência.
No que tange aos dependentes, foi acatado o valor de R$ 4.753,80, compreendendo
Josegilda Santos de Oliveira, Débora Santos de Oliveira e Alvaedson Santos de
Oliveira, com manutenção da glosa de R$ 1.584,60, referentes a Caio Tércio Gomes, já
que este é beneficiário de pensão alimentícia judicial.
No que diz respeito às despesas médicas, do total declarado de R$ 5.048,96, a
autoridade revisora considerou comprovado o montante de R$ 4.193,31, mantendo-se a
glosa dos restantes R$ 855,65, por falta de comprovação.
Na parte atinente às despesas com instrução, foi integralmente mantida a glosa de R$
4.740,00, ressaltando que o documento apresentado (extrato da Congregação das Rel.
Franc. Imaculadas, no valor de R$ 1.207,35) não especificava o aluno.
Quanto à pensão alimentícia judicial, também foi integralmente mantida a glosa de R$
4.440,00, uma vez que não houve a comprovação de que os pagamentos efetuados
foram em decorrência de decisão judicial, destacando a fiscalização que a Carta de
Sentença de Separação Consensual não menciona o pagamento de pensão
alimentícia por parte do separando.
Como decorrência, o imposto suplementar foi reduzido para R$ 2.601,81.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734248/2011-17

O interessado foi cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento
em 11/09/2014 (fl. 60), sendo que não apresentou manifestação ao Despacho Decisório
de fl. 58.
Em consonância com o previsto na mencionada Instrução Normativa no 1.061, de 2010,
os autos foram enviados a esta DRJ, para julgamento da impugnação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DEPENDENTE CUMULADO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
VEDAÇÃO.
É vedada a dedução cumulativa de pensão alimentícia e de dependente, quando se
referirem às mesmas pessoas.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não há que se fazer qualquer alteração ao apurado em revisão de ofício, no que tange às
despesas médicas, à pensão alimentícia e às despesas com instrução, tendo em vista que
as glosas remanescentes não cabem ser afastadas, por falta de comprovação documental
hábil, nos termos da legislação de regência das matérias.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para a dedução a título de pensão alimentícia é necessário restar comprovado que o
valor pago decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, o que não
ocorreu no presente caso.
Cientificado da decisão, em 24/08/2015 (fls. 84), o contribuinte, em 08/09/2015,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 77), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da
despesa com pensão alimentícia, alegando, em apertada síntese, que os pagamentos realizados já
se encontram devidamente comprovados nos autos, além de apresentar, nesta oportunidade,
peças processuais extraídas do processo judicial que determinou o pagamento da verba alimentar
a seu filho/alimentando, Caio Tércio Gomes de Oliveira, calculada sobre 30% de seus
rendimentos líquidos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 78/82.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734248/2011-17

Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$
4.440,00, paga em favor de seu filho, Caio Tércio Gomes de Oliveira, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, com carta de
sentença instruída, extraída da ação de separação judicial no 3997.068/94, que tramitou na 2a
Vara de Assistência Judiciária de Salvador/BA (fls. 79/81).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a despesa com pensão alimentícia declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99,
por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos comprovantes de pagamento apresentados, para efeito de confirmá-los, no que
tange a regularidade e legalidade das despesas informadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 71/72):
Pensão Alimentícia Judicial
A pensão alimentícia judicial, no montante declarado de R$ 4.440,00, teve sua glosa
integralmente mantida pela autoridade revisora, uma vez que não houve a
comprovação de que os pagamentos efetuados (recibos de fls. 33/44) foram em
decorrência de decisão judicial, destacando a fiscalização que a Carta de Sentença de
Separação Consensual, juntada às fls. 29/30, não menciona o pagamento de pensão
alimentícia por parte do separando.
(...)
Não obstante a juntada dos recibos de fls. 33/44, relativos a pagamentos de pensão
alimentícia no total de R$ 4.440,00, fato é que não consta dos autos decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente estabelecendo a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia pelo contribuinte, bem como o beneficiário e o percentual
aplicado.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.612 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.734248/2011-17

Com efeito, do documento juntado às fls. 29/30, qual seja, Carta de Sentença assinada
pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Assistência Judiciária da Comarca de Salvador
– BA, não se pode obter as informações acima, não se podendo concluir que houve
fixação de pensão alimentícia judicial a ser paga pelo declarante.
Note-se, a exemplo do exposto ao se tratar das despesas com instrução, que tal
imprecisão foi detectada pela autoridade revisora e o interessado devidamente
cientificado do teor do Termo Circunstanciado / Despacho Decisório (AR à fl. 60), não
tendo, entretanto, apresentado qualquer documentação complementar para suprir tal
lacuna, como, por exemplo, cópia da sentença judicial transitada em julgado ou
cópia da petição inicial e homologação do acordo, em sendo o caso, com os devidos
esclarecimentos, os quais são imprescindíveis, nos termos da legislação de regência
da matéria.
Assim sendo, concluo por rejeitar a pretensão manifestada pelo interessado, devendo ser
mantida integralmente a glosa do montante de R$ 4.440,00, declarado a título de pensão
alimentícia judicial.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A petição inicial que instrui a carta de sentença expedida pelo juízo da 2a Vara de
Assistência Judiciária de Salvador/BA, extraída da ação de separação judicial consensual no
3997.068/94 (fls. 79/81), é contundente em demonstrar que o Recorrente ficou responsável em
arcar com o pagamento da verba alimentar a seu filho/alimentando, Caio Tércio Gomes de
Oliveira, no percentual de 30% sobre seus rendimentos líquidos, demonstrando, de fato, que o
mesmo estava amparado em instrumento judicial para realizar o pagamento da verba alimentar
declarada (fls. 33/44) – cujos pagamentos realizados foram aquiescidos pela fiscalização e
decisão recorrida – suprindo assim o vício apontado no que tange a comprovação do
pensionamento estipulado por decisão ou acordo homologado judicialmente, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
produzida, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 4.440,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original